Tribunal: STF
Processo: AI 759930
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. 
   ADMISSIBILIDADE DE RECURSO: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Admissibilidade de
   recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho: 
   impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional. 
   Ofensa constitucional indireta.